Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. TESTEMUNHA DO JUÍZO. PREVISÃO LEGAL. RECONSIDERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR. POSSIBILIDADE.

1. O art. 209 do Código de Processo Penal permite ao juiz realizar a oitiva da testemunha que entender necessário, em busca da verdade real e julgamento justo.

2. A reconsideração de decisão anterior que negou a inclusão de pessoas no rol de testemunhas da acusação, e a incluiu como testemunha do juízo, possibilita a obtenção de elementos probatórios aptos a elucidar adequadamente os fatos postos ao escrutínio judicial, consoante discricionariedade do magistrado condutor da instrução e não está eivada de nulidade.

3. Reclamação Criminal julgada improcedente.